Tribunal: STF
Processo: Rcl 45238
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que obstou o seguimento do agravo voltado a impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de admissibilidade, e que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    Narra o reclamante que foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, negada a conversão da pena privativa de liberdade, a fixação do regime semiaberto, bem como a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sem qualquer fundamentação idônea.
    Afirma que, mantida a condenação em sede de apelação, interpôs recurso especial, ao qual negou-se seguimento com fundamento na Súmula 7 do STJ. Dessa decisão, a defesa interpôs recurso extraordinário que teve o seguimento obstado pela aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
    À vista do exposto, requer a reforma da decisão reclamada, por usurpação da competência do STF, para que o recurso extraordinário seja regulamente processado.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.
    3. Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto.
    A reclamação em apreço noticia suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Importa observar, contudo, que, ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 181, 339 e 660), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
    Com efeito, depreende-se que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, os seguintes julgados:
    “[...] Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.” (Rcl 30.574 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado DJe 14.10.2019)
    “[...] II - É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 34.747 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)
    Não há como se inferir, portanto, descumprimento de julgado desta Corte por parte do juízo reclamado, pois atendeu às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente